Tribunal: TJDFT
Processo: 0750560-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FASE INSUPRIMÍVEL. NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 1.1. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. 1.2. In casu, restou comprovado para a Defensoria Pública o preenchimento dos requisitos para qualificar a parte como assistida, garantindo-lhe o Acesso à Justiça.
2. O artigo 783 do Código de Processo Civil, estabelece que: A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. 2.2. No caso dos autos, restou demonstrada a iliquidez da pretensão da agravada, visto que o quantum debeatur deveria ter sido apurado em Liquidação de Sentença. Demais, a liquidez do título - o valor a ser pago, observadas as balizas impostas pela coisa julgada - possuem natureza de ordem pública, e podem levar à nulidade do Cumprimento de Sentença, por falta de objeto válido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.